Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717853-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rema Construtora Ltda Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Rema Construtora Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0718288-14.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de ajuizada por REMA CONSTRUTORA LIMITADA em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que a parte autora reside em São José do Rio Preto/SP e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação se deu naquela cidade Cuiabá/MT. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Cuiabá/MT, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra o presente ato, remeta-se o processo. Intime-se.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 35920073), em síntese, que a instituição financeira recorrida tem sede em Brasília-DF, razão pela qual deve ser mantida a competência fixada em favor do Juízo singular. Acrescenta que o tem a faculdade de propor demanda no foro do domicílio do réu. Também aduz que o Juízo singular não pode declinar a competência territorial de ofício, devendo ser mantida a competência fixada em favor do Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para a decisão impugnada seja reformada, com a manutenção da competência fixada em favor do Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 35920094 e Id. 35920096). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de declinação da competência territorial de ofício pelo Juízo singular. A competência para o julgamento da causa em análise deve observar as regras concernentes à competência territorial. Nota-se, aliás, que a controvérsia reside na alegada incompetência territorial suscitada de ofício pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Ocorre que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. A mencionada regra de atribuição de competência pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo esse último caso uma decorrência da ausência de alegação de incompetência territorial pelo réu. Essa situação está expressamente prevista no art. 65, caput, do CPC. De acordo com o dispositivo em destaque, é elementar que no caso de não ter o réu alegado a incompetência relativa do Juízo em exceção formal dilatória, a competência do Juízo que recebeu a demanda por meio de distribuição regular será prorrogada. Dito de outro modo, ainda que seja, a princípio, relativamente incompetente para apreciar a causa, o Juízo passará a ser competente após a ocorrência do fenômeno da prorrogação. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DOMICILIADO NO SIA. REGIÃO ADMINISTRATIVA COMPREENDIDA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. 1. Na presente hipótese o Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília promoveu a declinação de sua competência para o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que suscitou conflito negativo ao asseverar a impossibilidade de deliberação a respeito da matéria de ofício. 2. A previsão da competência no domicílio do alimentando para o julgamento das ações de alimentos, nos moldes do art. 53, inc. II, do Código de Processo Civil, é prerrogativa atribuída ao demandante da referida ação. Essa opção, inclusive, pode ser objeto de renúncia, para que a respectiva ação seja distribuída no domicílio do réu. 3. Os critérios territoriais de fixação da competência são, em regra, estabelecidos de acordo com a vontade das partes e têm natureza relativa. Por essa razão, não pode haver deliberação, de ofício, a respeito dessa matéria, que deve ser alegada por meio de exceção formal dilatória pelo réu, nos termos do art. 65 do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se suprimido órgão judiciário ou alterada a competência absoluta (art. 43, do CPC). 5. No caso em análise, o réu é domiciliado no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA, região administrativa compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília, o que evidencia a indevida remessa dos autos para o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. 6. Estabelecida a competência do Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha sentença. 7. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Primeira Vara de Família de Brasília). (Acórdão no 1220654, 07169440620198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos.) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. DECLÍNIO. AUTOR. EQUIVALÊNCIA EX OFFICIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.o 33/STJ. 1. A competência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável é territorial e, portanto, relativa. Em face de sua natureza pessoal somente o réu, em sede de preliminar na contestação, pode arguir a incompetência do juízo, por inteligência dos arts. 46 e 64, CPC. 2. A súmula no 33/ STJ impede que o juiz declare de ofício a incompetência relativa. Equivale à vedação sumular o acolhimento pelo juiz do pedido de declínio da competência suscitado pelo autor (precedentes). 3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo Suscitado (Segunda Vara de Família de Brasília). Unânime.” (Acórdão 1162014, 07006446620198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019) (Ressalvam-se os grifos.) Com efeito, não é possível a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil. Esse preceito legal diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, que é excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da entrada em vigor de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não se verifica no presente caso. Em verdade, inexiste fundamento jurídico para que que ocorra a alteração da competência previamente estabelecida na presente hipótese. Aliás, aplica-se ao caso o conhecido enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outra comarca, com evidentes prejuízos às partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem e obstar a remessa dos autos do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá-MT. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator